Tribunal: TJMT
Processo: 1011480-20.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011480-20.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[THIAGO DALLA VALLE - CPF: 031.446.510-36 (RECORRIDO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), RICCA COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 09.474.003/0003-01 (RECORRENTE), ANGELO PECCINI NETO - CPF: 918.943.282-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

TRANSPORTE DE CARGA – COBRANÇA DE DIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS POR DEMORA EM DESCARGA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA “
AD CAUSAM
” – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “
AD CAUSAM
” – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A SALA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DA RECORRENTE À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – REVELIA – MANIFESTAÇÃO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO PROGRAMA UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – ACESSO EXTEMPORÂNEO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou condenou a parte recorrente ao pagamento por diárias extraordinárias
(R$ 14.825,70)
decorrentes de transporte de cargas realizado pela parte recorrida em seu favor, isto devido à demora no descarregamento.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminares.

1.1. Preliminar de ilegitimidade ativa “
ad causam
”.

1.2. Preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam
”.

1.3.

Preliminar de cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso a sala da audiência de conciliação.

2.
Mérito.

2.1. Defende a improcedência do pedido inicial em razão da imprestabilidade dos documentos apresentados.

2.2. Contesta o valor das horas extraordinárias cobradas pela parte recorrida.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminares.

1.1.

Preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, consta da peça de impugnação a documentação de regularidade do cadastramento como transportador autônomo de cargas.

Além disso, não se pode olvidar o fato de que foi a parte recorrida o transportador prejudicado com a demora no descarregamento dos produtos destinados à empresa recorrente, o que lhe garante a condição de parte legítima para o pleito indenizatório registrado nos autos.

1.2.

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o debate judicial envolve pedido indenizatório por demora de descarregamento descarga de produtos transportados pela parte recorrida e tinha como destinatária a empresa recorrente, restando evidente a sua legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda judicial aqui registrada.

1.3.

Preliminar de cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso a sala da audiência de conciliação.

A parte recorrente não compareceu à audiência conciliatória designada para o dia 24/01/2022 às 14:30, apesar de ter sido devidamente citada e intimada destes autos, ou seja, com antecedência de mais 48 (quarenta e oito) horas de sua realização, ademais, deixou de demonstrar, de modo satisfatório, os motivos da sua ausência, razão pela qual lhe foi imposto os efeitos da revelia.

A seguir, a recorrente alega que não foi possível acessar a sala da audiência através do link disponibilizado, e, assim, teve cerceado a sua defesa, contudo, o que se verifica nos autos é que a recorrente não acessou a sala da audiência de conciliação da presente demanda, conforme ID.: 122079016, tendo a parte recorrida aguardado até às 14:53, ademais, dos
“prints”
de tela juntados pela própria recorrente, afere-se que a tentativa de entrada na sala ocorreu às 15:06 (horário local), ou seja, 36 (trinta e seis) minutos após o horário previsto para o início da audiência conciliatória, fato que a meu sentir, desmistifica as alegações da parte recorrente.

A Súmula n.o 19, dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, diz o seguinte:

SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a realização da audiência

de conciliação, instrução e julgamento é de 48 (quarenta e oito) horas.

O Enunciado n.o 20 do FONAJE, leciona o seguinte:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Em face de tal fato processual tenho que as matérias recursais arguidas pela parte recorrente não podem ser acolhidas por esta turma recursal, em razão justamente da desconsideração de seus argumentos recursais.

De outra banda, é de se observar que embora reconhecida à revelia em desfavor da parte recorrente, na sentença, o Juiz Monocrático detalhadamente justificou a razão de decidir com relação ao direito buscado pela parte recorrida.

Com isso, tenho que deve ser mantida a r. sentença fustigada pelos seus próprios fundamentos, inclusive, em relação ao valor indenizatório em decorrência da demora no descarregamento, que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022